Tribunal: STJ
Processo: 0810724-48.2022.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911002 - MS (2025/0133771-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GAP PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: VITOR ARTHUR PASTRE - MS013720
AGRAVADO
: LUCAS THIAGO FERREIRA GOMES
ADVOGADA
: LUZIA HARUKO HIRATA - MS008479
INTERES.
: SAO BENTO INCORPORADORA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de nulidade de cláusula
contratual e restituição de valores pagos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) a incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49881946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:21
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: bfdd2044-e262-4742-924b-5982f0f31011

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911002 - MS (2025/0133771-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GAP PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: VITOR ARTHUR PASTRE - MS013720
AGRAVADO
: LUCAS THIAGO FERREIRA GOMES
ADVOGADA
: LUZIA HARUKO HIRATA - MS008479
INTERES.
: SAO BENTO INCORPORADORA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de nulidade de cláusula
contratual e restituição de valores pagos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) a incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por GAP PARTICIPAÇÕES LTDA
contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso
especial.
de rescisão contratual c/c declaratória de nulidade de cláusula
Ação:
contratual e restituição de valores pagos ajuizada por LUCAS THIAGO FERREIRA
GOMES em face de GAP PARTICIPAÇÕES LTDA.
julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Sentença:
deu parcial provimento à apelação interposta por LUCAS
Acórdão:
THIAGO FERREIRA GOMES e OUTRO, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA48971318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/07/2025 17:54:24
Código de Controle do Documento: 7ff7d3b5-8221-4caa-a49b-7c6137f91393

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E
NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COMPRA E VENDA DE TERRENO –
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE O PEDIDO – LEI No 13.786/2018 –
APLICÁVEL – CONTRATO POSTERIOR À LEI – TAXA DE CORRETAGEM – INDEVIDA –
TAXA DE FRUIÇÃO – LOTE DE TERRENO SEM EDIFICAÇÃO – AFASTADA – CLÁUSULA
PENAL – RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS – PRETENDIDA CUMULAÇÃO DA
CLÁUSULA PENAL E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO
DE VALORES – FORMA IMEDIATA DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA
RECONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. No julgamento do REsp
1.599.511 (Tema 938), sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção firmou
tese no sentido de ser válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a
obrigação de pagar a corretagem, desde que haja prévia informação sobre o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem.
2. Desnecessária a manifestação expressa acerca de cada dispositivo
suscitado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que o julgador "não está obrigado a responder a todos os questionamentos nem a
se pronunciar sobre todos os preceitos legais listados pelas partes se já encontrou
fundamentação suficiente para embasar a conclusão do julgado" (STJ, EDcl no RMS
22067/DF, Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe
).
06/03/2008
3. A cláusula penal compensatória tem por objetivo satisfazer todos os
danos sofridos pelo contratante prejudicado com a rescisão do contrato e, sendo
assim, o desconto previsto já deve ser suficiente para custear todas as despesas
especificadas no pacto.
4. Impossibilidade de aplicação de taxa de fruição quando se trata
de lote de terreno não edificado, de modo que a retenção de tal verba, ainda que
prevista contratualmente, mostra-se de todo injustificável, sob pena de causar
enriquecimento ilícito do promitente vendedor.
5. No que diz respeito a devolução parcelada, esta se mostra abusiva
possibilitando enriquecimento sem causa da promitente vendedora, já que inexiste
qualquer contrapartida equivalente ao promissário comprador.
Recurso parcialmente provido. (e-STJ fls. 345-346).

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou adequadamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a
inaplicabilidade da Súmula 83/STJ.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA48971318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/07/2025 17:54:24
Código de Controle do Documento: 7ff7d3b5-8221-4caa-a49b-7c6137f91393

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MS:
i) a aplicação da Súmula 83/STJ.

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ.
Da renovada análise dos autos, observa-se que o agravante não indicou
precedentes contemporâneos ou supervenientes ao referido na decisão agravada,
de forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o
precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48971318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/07/2025 17:54:24
Código de Controle do Documento: 7ff7d3b5-8221-4caa-a49b-7c6137f91393

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.911.002 / MS
Número Registro: 2025/0133771-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08107244820228120002
0810724482022812000250002
8107244820228120002
810724482022812000250002
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GAP PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO : VITOR ARTHUR PASTRE - MS013720
AGRAVADO
: LUCAS THIAGO FERREIRA GOMES
ADVOGADA
: LUZIA HARUKO HIRATA - MS008479
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GAP PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO : VITOR ARTHUR PASTRE - MS013720
AGRAVADO
: LUCAS THIAGO FERREIRA GOMES
ADVOGADA
: LUZIA HARUKO HIRATA - MS008479
INTERES.
: SAO BENTO INCORPORADORA LTDA
Documento eletrônico VDA49865321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:36
Código de Controle do Documento: 031e3f99-e9bb-4ff8-b244-2f2b5847e862

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:36
Código de Controle do Documento: 031e3f99-e9bb-4ff8-b244-2f2b5847e862